Tribunal: STF
Processo: HC 57046
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADES QUANTO A FORMULAÇÃO DE QUESITOS AO
JÚRI.
E CORRETA, E PRECONIZADA PELA DOUTRINA, A FORMULAÇÃO, COM O
EMPREGO DA FORMA NEGATIVA, DO QUESITO RELATIVO A INEXISTÊNCIA DA
PLENA CAPACIDADE DO RÉU DE ENTENDER O CARÁTER CRIMINOSO DO FATO
(PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DO CÓDIGO PENAL).
NÃO ACARRETA NULIDADE A OMISSAO DE QUESITO SOBRE A SEGUNDA HIPÓTESE
A QUE ALUDE O REFERIDO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DO CÓDIGO PENAL,
QUANDO A DEFESA SE LIMITA A SUSTENTAR A CONCLUSÃO DO LAUDO, E ESTE
ACOLHE A SEMI-IMPUTABILIDADE COM BASE NA PRIMEIRA CAUSA DE REDUÇÃO
DE PENA A QUE ALUDE O CITADO DISPOSITIVO, CONSIDERANDO PREJUDICADO -
COMO EVIDENTEMENTE O E - A SEGUNDA, QUE PRESSUPOE O AFASTAMENTO
DA PRIMEIRA. FALTA, ALIAS, DE OPORTUNO PROTESTO DA DEFESA,
ENSEJANDO, TAMBÉM, A APLICAÇÃO, NO CASO, DO ARTIGO 565 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.